Tribunal: TJDFT
Processo: 0714853-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714853-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANNIS DIAMANDIS ZAZELIS AGRAVADO: JUSSILENE RODRIGUES DIAS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que esclareça se remanesce o interesse recursal, tendo em vista o acordo formulado entre as partes nos autos de origem. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 15:12:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator